Tribunal: TJDFT
Processo: 0713374-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713374-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA AURELIANO DE ALMEIDA, LUIZ AURELIANO DE ALMEIDA, ANTONIA AURELIANO LIMA AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para recolherem o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora